Tribunal: TJMT
Processo: 1006577-28.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006577-28.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Curso de Formação, Escolaridade]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELIPE HENRIQUE DE OLIVEIRA RAPOSO - CPF: 114.967.046-06 (ADVOGADO), THIAGO ANTONIO SANTOS ANACLETO BENTO - CPF: 123.331.056-90 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANA SANT ANA MARQUES - CPF: 085.166.676-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGIN
ÁRIO – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA – CARGO EFETIVO ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – DIPLOMA DE GRADUAÇÃO – EXIGÊNCIA – MOMENTO DA POSSE – SÚMULA 266 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.

1.

Consoante dispõe a Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça, “
o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público
”
.

2.

Direito líquido e certo a ser amparado.

3.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Mandado de Segurança impetrado por
THIAGO ANTONIO SANTOS ANACLETO BENTO
, contra ato ilegal/abusivo atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO
,

referente ao momento de apresentação do seu diploma de conclusão de ensino em nível superior no Concurso Público de Provas para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno a Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regulado pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022.

Narra o impetrante que está regularmente inscrito no mencionado certame, cujo edital prevê, em seu item 2.1.1, a apresentação de diploma de conclusão de curso em nível superior.

Com isso, relata que se encontra matriculado no 3º semestre do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, com previsão de conclusão deste em dezembro de 2022. Todavia, o envio da cópia autenticada do Diploma deverá ocorrer na fase da primeira etapa do concurso, segundo o edital.

Acresce que a previsão de término de todas as etapas do certame é para junho de 2022, enquanto o Curso de Formação de Soldados, que tem início após a conclusão da primeira etapa, tem duração prevista de 10 (dez) meses, ao final do qual, pela cronologia, já terá concluído o seu curso superior.

Invoca o teor da Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça [
o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público
].

Sintetiza que “
o impetrante está no momento em fase de conclusão do Curso de Tecnólogo em Gestão Pública, e a as etapas do concurso tem previsão de término em junho/2022, podendo estender-se até julho/2022. O Curso de Formação de Soldados terá seu início após a conclusão da primeira etapa do certamente, com duração prevista de 10 (dez) meses, ou seja, quando finalizado o Curso de Formação de Soldados, o impetrante já terá concluído o curso superior. Apesar disso, o mesmo se vê com receio de ser prejudicado, podendo ser eliminado do certame, ante a previsão editorial. Desta forma impetra o presente mandado de segurança
”.

Requer, nesses argumentos, a concessão da ordem, “
determinando a autoridade coatora que aceite a apresentação do Diploma de Conclusão de Ensino de Nível Superior no ato da posse do impetrante
”.

A i Relatora originária, Desembargadora Maria Erotides Kneip, indeferiu a medida liminar vindicada (Id. 131033199).

O Estado de Mato Grosso em sua manifestação alega, em síntese, a incompetência absoluta do juízo, bem como a ilegitimidade passiva e, no mérito, a denegação da ordem (Id. 132330624).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da douta Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, a concessão da segurança (Id.
137509152
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Das preliminares.
Em sua manifestação, o Estado de Mato Grosso pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva e, consequentemente, a incompetência deste juízo estadual, sob o argumento de que

o certame é atribuição da Universidade Federal de Mato Grosso.

Pois bem. A parte impetrante aponta como ato coator o comando editalício no que tange ao momento de apresentação do diploma de conclusão de ensino superior.

Sendo a controvérsia inserta em previsão do edital regulador, não há se falar em ilegitimidade passiva do Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de subscritor do ato.

Inclusive, no parecer ministerial, a Procuradoria-Geral de Justiça faz constar que “
ao que se evidencia da análise da inicial, o impetrante se insurge em face da previsão constante do edital quanto ao momento de apresentação do diploma de conclusão de ensino superior, já que, segundo consta, a conclusão do curso que o impetrante realiza será posterior à previsão do edital para entrega do documento referenciado, tendo, assim, receio de eliminação do certame
”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIOS DO EDITAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA SUBSCRITORA DO ATO.

1. A legitimidade passiva em mandado de segurança é da autoridade que pratica ou ordena, de forma específica e concreta, o ato tido por coator ou detém a capacidade de corrigir-lhe a ilegalidade.

2. Hipótese em que a impetração
se volta contra a previsão de exame psicotécnico e seus critérios de avaliação
,
a atrair a legitimidade passiva do Secretário de Estado subscritor do edital
, em detrimento da banca examinadora que, em tese, apenas segue seus parâmetros.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 52.514/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 17/5/2022) (grifei)

Assim, a indicação do Secretário de Segurança adequa-se ao molde dado pela lei como autoridade coatora.

Ademais, deve ser destacado que o Edital de abertura foi publicado em 5 de janeiro de 2022 e a impetração do
writ
em
6 de abril de 2022
, razão por que não há falar em decadência (art. 23, Lei n. 12.016/2009).

Fortes nessas razões, rejeito as preliminares arguidas.

Do mérito
. Ressai dos autos que o Impetrante se inscreveu no Concurso Público Para Formação de Cadastro de Reserva Para o Cargo Efetivo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

O impetrante e ora candidato está atualmente na segunda fase da primeira etapa, qual seja, a realização de Exame Médico-Odontológico.

Ocorre que a parte impetrante se encontra cursando o 3º semestre do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, com previsão de conclusão em dezembro de 2022.

E, segundo o item 18.6 do certame, há necessidade de apresentar certificado de conclusão de curso quando da investigação social, veja-se:

“
18.6.
Para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

(...)

f)
cópia autenticada do diploma de conclusão de curso de nível superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo);” (Id. 124025493 – Págs. 15/16)

E ainda:

“
18.14.
Os candidatos que não entregarem a documentação referente à Avaliação nas datas estabelecidas no cronograma ou que forem considerados não recomendados nesta Avaliação serão eliminados do concurso.” (Id. 124025493 – Pág. 16)

Neste ínterim, o Impetrante invoca seu direito líquido e certo para apresentar diploma somente quando do ato de posse, se assim lograr êxito em concluir as etapas do certame.

O enunciado da Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que: “
O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público
”.

Sendo o caso de provimento originário, razão assiste ao impetrante quanto ao direito de efetuar as etapas do concurso público sem apresentar certificado de conclusão de curso, por não ser necessário, neste momento, a apresentação do diploma de graduação para fins de avaliação de conduta social e antecedentes.

Ademais, em momento oportuno, acaso não exibido o documento requerido, poderá ter a posse indeferida.

De forma próxima ao caso posto, decisão do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. CONCURSO PÚBLICO.
EXIGÊNCIA DE DIPLOMA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme afirmado na decisão agravada, o Tribunal de origem, ao contrário do alegado, manifestou-se fundamentadamente a respeito de todas as questões postas à sua apreciação e, ao final, decidiu contrariamente aos interesses da parte recorrente, que buscou, com os Embargos de Declaração, a reapreciação do mérito da causa. Logo, em virtude da não ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. O STJ tem o entendimento consolidado de que, com exceção dos concursos para a Magistratura e para o Ministério Público,
o diploma, ou a habilitação legal para o exercício do cargo, deve ser exigido na posse, e não na inscrição para o concurso público. Este entendimento restou sedimentado na Súmula 266 desta Corte
: O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.

3. Agravo Regimental da UNIÃO a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 846.035/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 11/4/2019)

Assim, à luz do quadro dos autos, evidencia-se a existência de direito líquido e certo do impetrante ante a previsão editalícia em dissonância com a Súmula 266/STJ.

Em face do exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a segurança vindicada a fim de que a apresentação do Diploma de Conclusão de Ensino de Nível Superior ocorra no ato da posse do ora impetrante, se aprovado e observadas as demais regras do edital.

Sem custas nem honorários (art. 77, RITJMT; Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022